Tribunal: TJDFT
Processo: 0007285-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Oficie-se à Vara de Ações Previdenciárias solicitando que esclareça se os valores recebidos pelos credores CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e LIDIA KAORU YAMAMOTO nos alvarás de IDs 46114307 e 4611442 do Cumprimento de Sentença no 0018293-75.1998.8.07.0015 quitam o presente precatório. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios